Tribunal: TJBA
Processo: 0506036-43.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506036-43.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. TAXA MÉDIA DO BACEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso ora em discussão, se verifica que as taxas de juros aplicadas nos contratos firmados entre as partes são muito superiores à taxa média de juros remuneratórios do mercado vigente à época, conforme dados extraídos diretamente do Sistema Gerenciados de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries).

2. Verifica-se, pois, que restou comprovada a cobrança de juros abusivos, porque as taxas contratualmente estabelecidas estão em percentual superior à taxa média de mercado em vigor quando da contratação, não restando outra alternativa ao juízo senão reequilibrar o contrato, para que o consumidor possa honrar seu compromisso fixando como parâmetro a incidir sobre o contrato a média da taxa média de juros remuneratórios que vigorava no mercado quando o mesmo foi celebrado, conforme acertadamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506036-43.2017.8.05.0146
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.